Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709012-58.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEBER LUCAS DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941). 1.1. Consta da denúncia que no dia 17 de setembro de 2024, por volta das 14h12, na Quadra 100, Conjunto F, Santa Maria/DF, o apelante agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo arma fora de casa. 1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição com base no art. 386, incisos III, IV e VII, do CPP; sustenta que a denúncia anônima não representa justa causa necessária para validar a busca pessoal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve ilegalidade na abordagem do apelante que possa ensejar a nulidade das provas; ii) se o fato constitui infração penal; e iii) se há provas para a condenação. III. Razões de decidir 3. Busca pessoal. De acordo com o art. 144, inc. V, §5°, da CF/1988, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública. Nesse contexto, a busca pessoal (CPP, art. 244) exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso concreto, a polícia militar foi acionada pelo COPOM porque populares afirmaram que um desconhecido, trajando bermuda preta e sem camisa, estava com uma faca ameaçando e jogando pedras nas pessoas no local; na revista pessoal, foi encontrada uma faca na cintura do apelante; portanto, afastada qualquer ilegalidade. Precedente da Turma: Acórdão 1940449. 4. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). 5. O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC). 6. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. No caso, além da confissão do acusado no interrogatório judicial, os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram o fato criminoso descrito na denúncia. Precedente: Acórdão 1922571. IV. Dispositivo 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” (Acórdão 1965228, 0709012-58.2024.8.07.0010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2025, expedição eletrônica: 20/02/2025) “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Direito PROCESSUAL PENAL. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. inovação recursal. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para sua absolvição. 1.1. O embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto à análise de aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para fixação do regime aberto; ou, em caso de rejeição, que sejam realizados esclarecimentos em relação aos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão. III. Razões de decidir 3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 4. Na Apelação, o embargante somente se insurgiu quanto à ilegalidade na abordagem pela polícia militar, que poderia ensejar a nulidade de provas. 5. Em relação ao regime inicial para cumprimento de pena fixado na condenação, não houve arguição em momento oportuno, estando precluso o questionamento, nos termos do art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal. A inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir tese não consignada na Apelação, configura supressão de instância, que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes: Acórdãos 1975679 e 1943412. 6. O embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretende reabrir discussão sobre matéria já preclusa, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1965228, 0709012-58.2024.8.07.0010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/04/2025, expedição eletrônica: 29/04/2025) A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XLVI, da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao princípio da individualização da pena, haja vista que o acórdão recorrido manteve o regime intermediário, exclusivamente em razão da reincidência pela condenação anterior de uma contravenção penal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o XLVI da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', do Código Penal, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF